Tribunal: TJDFT
Processo: 0703836-70.2020.8.07.0000
Órgão julgador: ROBSON TEIXEIRA DE FREITAS
Órgão colegiado: 8a Turma Cível
Data de publicação: 2020-05-29

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Desembargador Robson Teixeira de Freitas Número do processo: 0703836-70.2020.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO INTERNO CÍVEL (1208) AGRAVANTE: FUNDACAO DOS ECONOMIARIOS FEDERAIS FUNCEF AGRAVADO: CLAUDIA ALVES DE OLIVEIRA D E C I S Ã O Trata-se de Agravo de Instrumento, com pedido de antecipação da tutela recursal, interposto pela Fundação dos Economiários Federais – FUNCEF em face da decisão (ID 52009997 dos autos originários) que, nos autos da Ação de Cobrança que move em desfavor de Cláudia Alves de Oliveira, indeferiu o requerimento de justiça gratuita. O pedido de antecipação dos efeitos da tutela recursal foi por mim indeferido, oportunidade em que determinei o recolhimento do preparo no prazo de 5 (cinco) dias, sob pena de não conhecimento do recurso, nos termos do art. 101, § 2o, do CPC/15 (ID 14458777). O Agravante não cumpriu a determinação e interpôs Agravo Interno (ID 14745504) em face do indeferimento da gratuidade judiciária. Entretanto, não preenchido o requisito de admissibilidade, no caso o recolhimento do preparo, entendo que se torna inviável o conhecimento do recurso. Ademais, em consulta aos autos principais (processo 0711904-16.2019.8.07.0009), verifico que o d. Juízo de primeiro grau proferiu sentença em 16/03/2020, indeferindo a petição inicial, sem resolução de mérito, com fundamento nos artigos 321, parágrafo único c/c 330, IV e 485, I, todos do CPC/15 (ID 59462356 dos autos originários). Ante o exposto, com base no artigo 932, inciso III, do CPC/15, não conheço do Agravo de Instrumento, por restar prejudicado em razão da perda superveniente do interesse recursal. Prejudicado o Agravo Interno. Publique-se. Intime-se. Desembargador Robson Teixeira de Freitas Relator